Tribunal: TJDFT
Processo: 0004997-56.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE-COMPRADOR. RAZOABILIDADE DA RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. É razoável e proporcional a retenção pela promitente-vendedora de 15% dos valores pagos pelo consumidor que deu causa à rescisão contratual.
2. “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.” Tema 1002 do C. STJ.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.